Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. CPP, ART. 617. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO CRIME DE FURTO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de importunação sexual e furto simples (arts. 215-A e 155, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de importunação sexual e furto;
(ii) estabelecer se o crime de furto deve ser desclassificado para exercício arbitrário das próprias razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vítima foi ouvida apenas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. A jurisprudência admite a palavra da vítima como prova relevante em crimes sexuais, desde que coerente e corroborada por outros elementos. No caso, não há substrato probatório mínimo que sustente a condenação pelo crime de importunação sexual.
4. O testemunho indireto (testemunha de “ouvi dizer”) não é suficiente para determinar o decreto condenatório, quando ausente outros elementos probatórios. Precedente.
5. A palavra da vítima prestada apenas na fase investigativa não corroborado por outros elementos de convicção, não constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de importunação sexual, o que impõe sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.
6. Embora a autoria e materialidade sejam incontroversas, há dúvida quanto ao dolo (animus furandi).
7. A emendatio libelli é possível em sede recursal, quando não há prejuízo ao réu e em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).
8. A desclassificação é cabível, tendo em vista que o réu reteve o celular como garantia de pagamento, sendo que sua conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).
9. O crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando não há violência, exige ação penal privada.
10. A vítima era menor à época dos fatos, e sua mãe não ofereceu queixa no prazo legal. A própria vítima, após atingir a maioridade, também não exerceu o direito de queixa no prazo de 6 meses (art. 103 do CP), de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito de queixa, impõe-se a extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de confirmação judicial do depoimento da vítima e a inexistência de prova autônoma impedem a condenação por importunação sexual. 2. A retenção de bem como garantia de pagamento configura exercício arbitrário das próprias razões, cuja ação penal é privada e sujeita à decadência.